Tribunal: TJPA
Processo: 0018950-95.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018950-95.2016.8.14.0401

APELANTE: THIAGO ALIPIO PINHEIRO HUFFNER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §1º, I, DO CP – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA. Inexiste nos autos prova acerca da alegada agressão empreendida pela vítima ou quaisquer dos seus amigos anteriormente ao revide do apelante, isto é, não há a mínima indicação de que fosse necessário a ele repelir uma injusta agressão, ainda mais com um disparo de arma de fogo, que quase ceifou a vida do ofendido, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da condenação. Precedentes jurisprudenciais.
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se, de fato, que são desfavoráveis ao recorrente a culpabilidade (disparo de arma de fogo sem que houvesse qualquer tipo de ação por parte da vítima), os antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0015525-02.2012.8.14.0401) e as circunstâncias do crime (após atirar no ofendido, impediu que os amigos dele o socorressem, ameaçando-os). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. - 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, pois o crime em questão foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inteligência do art. 44, I, do CP.

– 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por THIAGO ALÍPIO PINHEIRO HUFFNER (ID -
4262025),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 4262024), que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática delitiva prevista no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais,
requer a absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (ID -
4262027
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 4262028, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Resumidamente, narra a denúncia (ID – 4261756) que, no dia 02/07/2016, por volta das 04h00m, o acusado, ora apelante, desferiu um tiro de arma de fogo contra a vítima Vanison da Silva Alves, militar da Marinha do Brasil, a qual estava saindo de uma casa de shows denominada “Mormaço”, na companhia de amigos.

Aduz que, no momento dos fatos, o recorrente apresentava sinais de embriaguez e justificou sua ação pelo fato da placa do carro do ofendido ser do Município de Marituba, insinuando que ele estava envolvido em homicídios de policiais naquela cidade.

Por fim, a exordial menciona que o réu afirmou que a identificação apresentada pela vítima era falsa, no que ela tentou dialogar, porém o apelante continuou a agir de forma agressiva e, de forma inesperada, tirou a arma do coldre, desferiu um tiro na perna dela e, ainda, debochou de todos que estavam no local, dizendo que o ofendido iria para “baixo da terra”, negando-lhe qualquer tipo de assistência até que chegasse uma viatura da polícia. Ato contínuo, a vítima foi socorrida por seus amigos que o levaram para o Hospital da Marinha, onde recebeu os primeiros socorros e, posteriormente, foi transferida para o Hospital “Porto Dias”, onde foi submetido a uma cirurgia no mesmo dia do ocorrido.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 129, §1º, I, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 4262024), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

De acordo com o
art. 25,
caput
, do CP
[1]
, para a configuração desta modalidade de excludente de ilicitude, é mister a presença dos seguintes requisitos cumulativos: 1) reação a uma injusta agressão, atual ou iminente; 2) defesa de um direito próprio ou alheio; e, 3) moderação no emprego dos meios necessários à repulsa. Além disso, o ônus da comprovação de tais condições incumbe à parte que a suscitar.

Pois bem. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, vê-se que não há como acolher a tese de legítima defesa, pois não há nada que indique a existência de lesões corporais recíprocas ou que, sequer, faça minimamente verossímil tal argumento.

Aliás, muito pelo contrário, exsurge dos autos a incompatibilidade da conduta do apelante e a aludida excludente, uma vez que não há a mínima insinuação de que fosse necessário a ele desferir a agressão contra a vítima, a qual não o agrediu, como alega, sem contar a evidente desproporcionalidade da ação do recorrente, haja vista que, conforme a prova colhida em juízo, antes de ser atingido por um tiro na perna, o ofendido estava apenas se identificando a ele como membro da Marinha do Brasil.

A materialidade do crime do art. 129, §1º, I, do CP está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 4262030), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 4262041), laudo pericial de lesão corporal (ID – 4262031) e laudos médicos (IDs – 4262031 e 4262032).

Outrossim, a autoria delitiva emerge da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, inclusive algumas delas oculares do fato.

Em juízo, o ofendido VANISON DA SILVA ALVES relatou que, no dia dos fatos, estava saindo do “Mormaço”, por volta das 04h00, acompanhado de sua esposa e um casal de amigos, e que não conseguiu dar ré no carro, pois o apelante estava atrás do veículo, sendo que, ao perguntar o que estava acontecendo, o réu disse que a placa era de Marituba e que ele estava fazendo alguma coisa errada, pois estava muito longe de lá. Disse que pensou que o recorrente estivesse bêbado e, por isso, tentou se identificar, mostrando a carteira, quando então ele efetuou um disparo de arma de fogo em sua perna, que o fez cair no chão.

Em juízo, as testemunhas oculares JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS e JÉSSICA DE SOUSA CASCAES, confirmando o relato do ofendido, declararam que o réu os acusou de serem usuários de droga e que, pelo fato da placa do carro de Vanison ser de Marituba, insinuou que eles fossem suspeitos da morte de policiais militares. Disseram, ainda, que a vítima foi atingida após tentar se identificar como membro da Marinha do Brasil

Em juízo, a testemunha LEANDRO CORDEIRO DA FONSECA, policial militar, afirmou que, ao chegar ao local do fato, viu o ofendido caído no chão e o apelante armado, sendo que este disse ter visto a placa do carro de Marituba e suspeitado.

Em contrapartida, a defesa não juntou uma prova sequer das supostas agressões empreendidas pela vítima ou quaisquer de seus amigos anteriormente ao revide do recorrente. E, ainda que houvesse insultos verbais e tentativa de agressão, o que, repito, não se vislumbra nos autos, isto não legitimaria a agressão praticada pelo réu, a ponto de quase ceifar a vida do ofendido.

Portanto, pode-se dizer que a própria força da agressão do réu se mostra incompatível com a alegada legítima defesa, razão pela qual é
imperiosa a manutenção da condenação imposta
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL -
LESÃO CORPORAL GRAVE - AUTORIA EVIDENCIADA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
.

- A palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal, possui especial relevo, sendo suficiente para sustentar o édito de condenação -
Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa se não restaram comprovados nos autos os requisitos exigidos para sua configuração, mormente o chamado animus defendendi
.”
(TJ/MG, APR 0230521-64.2017.8.13.0145, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza – Juiz Convocado, j. 21/03/2023) (grifo nosso)

“Apelação criminal.
Lesão corporal grave
. Legítima defesa.
Não cabe falar amparar-se a conduta na cláusula de legítima defesa se as provas colhidas na instrução não a sustentam sequer enquanto minimamente verossímil
.”
(TJ/SP, APR 3006503-44.2013.8.26.0482, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j. 04/08/2021) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois,
examinando detidamente a decisão combatida, vê-se que a magistrada sentenciante analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP de forma escorreita e o
quantum
por ela estabelecido, a título de pena-base, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mostra-se proporcional e razoável, haja vista serem desfavoráveis ao apelante a CULPABILIDADE (disparo de arma de fogo sem que houvesse qualquer tipo de ação, instigação ou motivação por parte da vítima), os ANTECEDENTES (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0015525-02.2012.8.14.0401) e as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (réu que, após atirar no ofendido, impediu que os amigos dele o socorressem, ameaçando-os).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

Outrossim, tendo em vista que não foram reconhecidas agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes, preservo a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, §3º, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

3 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Igualmente improcedente
, na medida em que o crime objeto de apuração foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 31/10/2023